Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706783-47.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: JOAO PAULO NUNES FRANCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO. ATRASO NA ENTREGA. EXCLUDENTE DE RESONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. 1. Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente o pedido para decretar a resolução do contrato de promessa de compra e venda de terreno em loteamento, em função do descumprimento do prazo para entrega do empreendimento e condenou as rés, solidariamente, a restituírem o valor pago pelo negócio, inclusive os relativos à comissão de corretagem. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação. Precedentes. 4. Tendo havido revelia, resta preclusa a faculdade de alegar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, como é a excludente de responsabilidade pelo fato de terceiro. De toda sorte, eventual questionamento acerca da posse ou propriedade do imóvel (ajuizamento de interdito proibitório com liminar deferida) onde estava sendo construído o empreendimento não pode ensejar qualquer conseqüência negativa para o consumidor adquirente, porquanto, de fato, trata-se de circunstância inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa que promove o loteamento. O adquirente do lote não tem qualquer ingerência no negócio subjacente de aquisição do imóvel onde será realizado o loteamento. 5. Em função da revelia resta incontroverso o atraso na entrega do empreendimento, circunstância apta a ensejar a rescisão contratual por culpa das empresas que promovem o loteamento (rés). 6. Reconhecida a rescisão contratual por responsabilidade das empreendedoras em razão do atraso na entrega do loteamento, deve ser determinado o retorno das partes ao estado original com a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção. 7. Embora válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda, nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da vendedora, devem ser restituídos também os valores despendidos a título de comissão de corretagem. Precedentes. 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 280, 281, e 282, todos do CPC, defendendo a nulidade da citação da segunda recorrente, uma vez que, a despeito de a funcionária ter equivocadamente recebido a citação em nome de ambas as recorrentes, estas não fazem parte de grupo econômico e não tem sede no mesmo endereço, descaracterizando, assim, a incidência da Teoria da Aparência; c) artigo 944 do Código Civil, afirmando a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 944 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 280, 281, e 282, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da validade da citação decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, tendo em vista as renúncias noticiadas no ID 12878287, excluam-se os nome dos causídicos MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO e PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO QUINTIERE, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, tendo em vista que há outros patronos constituídos por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA nos presentes autos (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil/2015). Por fim, determino que as publicações referentes às recorrentes sejam realizadas em nome dos advogados DAVIDSON GALHANO SCOFIELD, OAB-DF 48.562, e INGRID GOTT HAGEN, OAB-DF 44.475. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030